Tribunal: TJDFT
Processo: 0737577-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737577-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO DE FRANCA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LUIZ ANTONIO DE FRANCA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de obrigação de fazer em desfavor do BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em compelir a requerida a custear tratamento cirúrgico indicado por seu médico assistente. Em suas razões (ID 51058733), o agravante sustenta que: 1) foi diagnosticado com déficit severo ântero-posterior de maxila e mandíbula, ou seja, deficiência de terço médio e inferior; 2) em razão de sua deformidade arcada dentária, possui deficiência em sua mastigação, cefaleia temporal, com repercussão negativa, inclusive, em seu repouso noturno; 3) o cirurgião dentista que o acompanha solicitou, em caráter de urgência, cirurgia buco-maxilo-facial; 3) ao negar materiais indispensáveis, o plano de saúde impede a realização do próprio ato cirúrgico; 4) é abusiva a limitação da terapêutica a ser utilizada para a recuperação, pois cabe ao cirurgião assistente a indicação do melhor tratamento a ser seguido pelo paciente; 5) há urgência do tratamento requerido diante das dores crônicas que possui e na possibilidade de agravamento do quadro clínico; 6) de acordo com a Resolução Normativa 465, de 24 de fevereiro de 2021, o procedimento está previsto na lista de mínima de cobertura. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para compelir a agravada a lhe fornecer o tratamento requerido, nos termos do relatório médico. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 51058738 e 51058739). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O art. 19 da Resolução Normativa 465/2021 da ANS, em seus incisos VI e VIII, prevê que o plano de saúde hospitalar deve garantir cobertura para “órteses e próteses ligadas aos atos cirúrgicos listados nos Anexos desta Resolução Normativa” e para “procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais listados nos Anexos desta Resolução Normativa, para a segmentação hospitalar, conforme disposto no art. 6o, incluindo (...) órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico utilizados durante o período de internação hospitalar”. Já o art. 7o, I, da Resolução Normativa n. 424 da ANS, estabelece que cabe ao cirurgião assistente a prerrogativa de determinar as características (tipo, matéria-prima e dimensões) das órteses, das próteses e dos materiais especiais – OPME necessários à execução dos procedimentos cirúrgicos. Por sua vez, o art. 6o da mesma resolução estabelece que “As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado”. No caso, é necessário análise mais aprofundada da questão fático-jurídica, posto que, apesar de ter sido indicado procedimento cirúrgico, em caráter de urgência, pelo cirurgião-dentista assistente, a princípio, parte dos materiais requeridos foram negados após parecer técnico de emitido por outro profissional de saúde (ID 168349087, autos de origem). Registre-se: “01 MÁSCARA FACIAL HILOTHERM - MATERIAL SEM COBERTURA CONTRATUAL, POIS NAO TRATA-SE DE ORTESE E PROTESE IMPLANTAVEL CIRURGICAMENTE, CONFORME RN 428, ARTIGO 20, PARAGRAFO 1, INCISO SETIMO. 03 GUIAS CIRÚRGICOS RESTRITOS POIS MATERIAIS QUE USAM SOFTWARES OU PROGRAMAS DE MODELAGEM 3D PARA SUA CONFECÇÃO ESTÃO EXCLUSOS DE COBERTURA OBRIGATÓRIA PELO ROL DA ANS. 02 KIT LPRF RESTRITOS CONFORME PARECER TÉCNICO No 04/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. 01 DISSECTOR BRAMSYS RESTRITO MATERIAL NEGADO CONFORME PARECER TÉCNICO No 34/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021.” Apesar do direito do recorrente ao custeio do procedimento cirúrgico requerido, há, na hipótese, dúvida razoável a respeito da imprescindibilidade da utilização dos materiais pleiteados. Assim diante da célere tramitação do agravo de instrumento, é recomendável aguardar o julgamento do recurso pela Turma. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator